Tribunal: TJBA
Processo: 8134979-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134979-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: IVANA MARIA VIANA DE OLIVEIRA MOREIRA

Advogado(s)
:
VITOR BEZERRA VIEIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: Direito do consumidor e civil. Recurso de
a
pelação. Descontos em conta bancária.

Superendividamento.
Recebimento de salário e pensão alimentícia.
Limitação a 30% dos rendimentos. Princípio do mínimo existencial. Dano moral e material configurados. Restituição em dobro. Recurso não provido.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que limitou os descontos incidentes sobre conta bancária utilizada pela autora para recebimento de salário e pensão alimentícia ao patamar de 30% (trinta por cento) da renda líquida; reconheceu a abusividade dos débitos realizados em percentual de 68% (sessenta e oito por cento); determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II – Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade dos descontos efetuados em percentual superior a 30% dos rendimentos líquidos da autora;
(ii) verificar a responsabilidade civil do banco, incluindo a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) analisar a proporcionalidade da multa diária fixada em caso de descumprimento da obrigação de fazer
(iv) avaliar a caracterização dos danos morais e a adequação do quantum indenizatório.

III – Razões de decidir

3. Os descontos realizados em percentual superior a 30% (trinta por cento) da renda líquida são abusivos, especialmente quando recaem sobre valores de natureza alimentar, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial.

4. A jurisprudência pátria, ainda que reconheça o entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ, vem mitigando sua aplicação para admitir a limitação dos descontos em conta corrente quando demonstrado o superendividamento do consumidor, em consonância com os arts. 6º, X, e 54-A, §1º, do CDC, incluídos pela Lei nº 14.181/2021.

5. A instituição financeira, ao permitir sucessivas contratações de empréstimos sem análise da capacidade de pagamento da consumidora, viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social do contrato, incorrendo em ato ilícito nos termos do art. 187 do Código Civil.

6. Reconhecida a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese fixada no EAREsp 676.608/RS, considerando que as cobranças ocorreram após a modulação dos efeitos do referido julgado (30/3/2021).

7. A retenção excessiva de verbas salariais e alimentares em percentual de 68% (sessenta e oito por cento) da renda líquida ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral, justificando a indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor proporcional e pedagógico segundo o método bifásico de fixação.

8. A multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se adequada e proporcional, atendendo à finalidade coercitiva prevista nos arts. 139, IV, e 537 do CPC.

9. Em razão da vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios, conforme o art. 406 do Código Civil, afastando-se a cumulação com outros indexadores.

IV – Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8134979-02.2024.8.05.0001
, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S.A
e apelada

IVANA MARIA VIANA DE OLIVEIRA MOREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.